Tribunal: TJES
Processo: 5003304-74.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003304-74.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DA COSTA MARQUES ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.726/2018. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada para invalidar ato administrativo que reclassificou candidata para a última posição em processo seletivo simplificado (Edital nº 040/2024), destinado à contratação temporária de pedagogo na rede estadual, em razão da não apresentação, no momento da convocação, de documentos comprobatórios do tempo de serviço declarado na inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência editalícia de apresentação de certidão de tempo de serviço emitida pelo próprio Estado configura formalismo excessivo ou viola a Lei nº 13.726/2018; (ii) estabelecer se é legal a reclassificação de candidata que não comprovou, no prazo e forma exigidos, a experiência profissional declarada no ato de inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do processo seletivo constitui lei interna que vincula a Administração Pública e os candidatos, impondo a observância estrita de suas regras, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade.

4. A exigência de comprovação documental da experiência profissional declarada no ato de inscrição encontra previsão expressa e clara no edital, cuja inobservância acarreta reclassificação do candidato.

5. A Administração Pública atua legitimamente ao reclassificar candidato que não apresenta documentação exigida, não dispondo de discricionariedade para flexibilizar regras editalícias em benefício individual.

6. A função de pedagogo não se enquadra nas hipóteses excepcionais de dispensa de comprovação automática previstas no edital, aplicáveis apenas a cargos específicos de professor.

7. A Lei nº 13.726/2018 não afasta a obrigação de apresentação de documentos em processos seletivos, especialmente quando a exigência visa assegurar a veracidade das informações e a igualdade entre candidatos.

8. A exigência documental não configura formalismo excessivo, mas medida necessária à segurança jurídica, à padronização da avaliação e à verificação da aptidão técnica dos candidatos.

9. A pretensão de transferência do ônus probatório à Administração para consulta em bancos de dados internos revela-se incompatível com a eficiência e a celeridade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios de experiência profissional, nos termos do edital, legitima a reclassificação do candidato. 2. A Lei nº 13.726/2018 não se aplica para afastar exigências documentais em processos seletivos quando necessárias à verificação da veracidade das informações e à garantia da isonomia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de

apelaç ão cíve l interpost o po r
Patrícia da Costa Marques Alves

contra
a r. sentença
(ID 19244967)
proferida pelo
j
uízo da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória
-ES
que, nos autos d
a

ação ordinária

proposta
p
el
a
recorrente em
desfavor do
Estado do Espírito Santo
,
julgou improcedente a pretensão autoral
que objetiva
invalidar
o ato administrativo que reclassificou
a autora
para a última posição do processo seletivo destinado à contratação temporária do magistério da rede estadual de ensino, regulado pelo Edital nº 40/2024.

Da leitura dos autos, observa-se que a apelante se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério dos ensinos fundamental e médio (Edital nº 040/2024 – ID 12342062), tendo pleiteado uma vaga para a função de Pedagogo, tendo sido classificada na 96ª (nonagésima sexta) colocação na lista da ampla concorrência para atuar na Superintendência Regional de Educação de Vila Velha.

Ocorre que, após ser convocada pelo Secretaria de Estado da Educação para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e apresentação de documentos pessoais, foi reclassificada para a última posição do certame (item 9.5, X, e Anexo II, itens 7.3.6. e 7.7, todos do Edital nº 040/2024) em razão da não apresentação dos documentos que demonstrariam seu tempo de serviço na função de pedagogo informado na inscrição, o que foi ratificado com o desprovimento do seu recurso administrativo.

Diante deste cenário, a apelante ajuizou ação ordinária alegando que a mencionada exigência seria desnecessária e configurava formalismo exacerbado, uma vez que seus dados funcionais e tempo de serviço já constavam no Sistema de Gestão de Recursos Humanos da própria Administração Pública e no Portal da Transparência. Sustentou, ainda, que o próprio sistema de inscrição preencheu automaticamente sua experiência com base no CPF e que a conduta estatal violava a Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização).

O pedido de tutela de urgência para suspender a reclassificação e permitir a participação no Ato de Escolha de Vagas foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que o ato administrativo decorreu do descumprimento de requisito expresso do edital, conclusão esta que foi ratificada por esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002675-75.2025.8.08.0000.

Após o Estado apresentar contestação, defendendo a legalidade do ato e os princípios da vinculação ao edital e isonomia, e a autora réplica, bem como ambas as partes dispensarem a produção de novas provas, o magistrado a quo proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob os fundamentos que a reclassificação da requerente teve amparo legal nas regras objetivas e isonômicas do edital e que a função de Pedagogo não estava no rol de isenção de comprovação automática previsto no item 7.3.3 (reservado apenas aos cargos de Professor B), bem como que a Lei nº 13.726/2018 não desobriga o candidato de fornecer os documentos exigidos pelo instrumento convocatório, visando evitar inconsistências de dados, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, a aferir a legalidade do ato administrativo que promoveu a reclassificação da apelante para a última posição em processo seletivo simplificado (Edital nº 040/2024). O núcleo da controvérsia reside em determinar se a exigência de apresentação de certidão de tempo de serviço emitida pelo próprio Estado configura formalismo excessivo ou violação à Lei nº 13.726/2018, sob o argumento de que tais informações já integrariam o banco de dados da Administração Pública estadual, matéria esta que não é nova para esta colenda Câmara, visto já tê-la apreciado, ainda que em cognição sumária, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002675-75.2025.8.08.0000, inexistindo fatos ou provas supervenientes que alterem o convencimento externado naquela oportunidade agora em cognição exauriente.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

As disposições do edital que disciplina o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como as informações prestadas no ato de inscrição do processo seletivo devem ser comprovadas para fins de habilitação autoriza, em regra, a sua eliminação ou reclassificação no certame pela Administração Pública.

Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ), bem como que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.”
(RMS 61.957/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJ 21/11/2019, Segunda Turma, DJ 27/11/2019, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de documento emitido pelo Poder Público, especificando o período e a função exercida pelo candidato, para aferir a sua experiência profissional indicada no ato de inscrição e, consequentemente, receber a pontuação pertinente e se habilitar no processo seletivo, e elimina/reclassifica aquele que deixa de apresentar a documentação exigida no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, no escopo de formar um cadastro de reserva para a contratação de profissionais habilitados para diversas funções do magistério, sob regime de designação temporária, para atender às necessidades emergenciais de excepcional interesse público, a SEDU publicou o edital do processo seletivo nº 040/2024 dispondo que, para a vaga de Professor em Função Pedagógica (Pedagogo) [item 1.3, alínea “b”] o candidato deveria preencher suas informações no ato de inscrição e, na etapa seguinte, comprovar o que foi declarado por meio da documentação discriminada no Anexo II daquele instrumento convocatório.

Especificamente a respeito da avaliação de títulos e, mais ainda, da experiência profissional, o edital do certame foi expresso e enfático ao dispor, em diversas passagens, que as informações indicadas pelo candidato no ato de inscrição sobre suas experiências anteriores deveriam ser comprovadas de acordo com as exigências estabelecidas nos subitens 7.3 ao 7.3.6 e no Anexo II do Edital nº 040/2024, consoante se observa dos itens 7.2, alínea “a”, 7.2.1 e 7.2.2, sendo que eventual inobservância destas regras implicariam na reclassificação do candidato em virtude da ausência de atribuição da pontuação almejada, conforme previsto nos itens 7.7, 9.2.2, 9.5, inciso X, e 9.7,
in verbis
:

7.2 - Para a avaliação de títulos, serão considerados os seguintes itens: a) experiência profissional, conforme exigências dos subitens 7.3 ao 7.3.6 e do Anexo II; (...).

7.2.1 - Os pontos atribuídos durante a avaliação dos títulos, seguirão rigorosamente os critérios especificados no Anexo II deste Edital. Cada título, será pontuado de acordo com os parâmetros estabelecidos, garantindo uma avaliação justa e transparente. Recomenda-se aos candidatos, que consultem o Anexo II para verificar os critérios detalhados e a pontuação correspondente a cada tipo de título apresentado.

7.2.2 - O candidato poderá declarar sua experiência profissional ou de estágio sem restrição de data ou período trabalhado, entretanto deverá se atentar para as formas de comprovação estabelecidas nos subitens 7.3.6 ao 7.4.3.

7.3 - Da avaliação da experiência profissional: 7.3.1 - Considera-se experiência profissional as atividades relacionadas no Anexo II e indicada pelo candidato no ato de inscrição, observando a atuação específica para cada cargo ou função. A experiência deve estar de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo II e item 7 e seus subitens, que especificam detalhadamente os requisitos e parâmetros para a validação dessa experiência.

7.3.4 - Para os cargos NÃO RELACIONADOS no subitem 7.3.3, o tempo de serviço DEVERÁ SER DECLARADO no ato da inscrição e comprovado no momento da convocação.

7.7 - Na hipótese da não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição (qualificação profissional, experiência profissional ou experiência de estágio), e/ou do não atendimento das exigências previstas nos subitens 7.2 ao 7.5.10.4, o candidato será RECLASSIFICADO.

9.2.2 - O candidato deverá apresentar a documentação obedecendo todas as regras contidas no Ato de Convocação, especialmente respeitando o formato do título do documento, o local (grupo e setor) da plataforma de envio e a data estabelecida. O não atendimento das regras contidas no Ato de Convocação acarretará a RECLASSIFICAÇÃO.

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...); X - Comprovação da experiência profissional, de estágio e da qualificação profissional, de acordo com as especificações contidas do Anexo II, no item 7 e seus subitens;

9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

Dessa forma, como a candidata apelante pretendia conseguir obter naquele processo seletivo 6,0 (seis) pontos a título de experiência profissional decorrente do exercício da função pretérita como pedagoga contratada temporariamente pelo Estado do Espírito Santo, conforme declarou no seu ato de inscrição,
era imprescindível que, a partir de sua convocação para comprovar a mencionada informação, fornecesse para a Comissão do Processo Seletivo documento emitido pela Secretaria Estadual de Educação – órgão no qual exerceu aquela função – ou pela Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos, com as especificações contidas no item 7.3.
6, I,
e no Anexo II do Edital nº 040/2024
1
, ônus do qual não se desincumbiu, visto que
não apresentou nenhum documento no momento oportuno
, impossibilitando a atribuição daquela pontuação pelo Estado apelado e, por consectário,
legitimando a sua reclassificação no certame
.

É importante ressaltar, neste ponto, que o item 7.3.3 do Edital nº 040/2024
2
fez uma única ressalva àquela regra para os candidatos que pretendiam se habilitar para alguns cargos específicos do magistério s (Professor B 1, B 3 e B Quilombola) e que já exerciam, há mais de 30 (trinta) meses, a função
“
na regência de classe na rede escolar pública estadual da SEDU, no período de 01/02/2013 a 31/08/2024”
, os quais
“
não precisarão informar ou comprovar esse tempo de serviço no momento da convocação”
, pois
“e
sse dado, será gerado automaticamente pelo sistema de inscrição”
, tendo sido listado expressamente quais seriam os cargos contemplados com esta mitigação justamente para evitar dúvidas nos demais candidatos, no que não se inseria a função de Pedagogo pleiteada pela recorrente.

Dessa forma, a tese de ilegalidade do ato administrativo não resiste ao confronto com os princípios da estrita legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. A reclassificação da apelante para a última posição do certame constitui mero consectário do descumprimento de regra editalícia cogente: a obrigatoriedade de comprovação documental da experiência profissional no momento oportuno. À Administração Pública falece discricionariedade para mitigar tais exigências ou dispensar o ônus probatório de apenas um candidato, sob pena de flagrante violação à impessoalidade, à moralidade e à isonomia que devem reger os concursos públicos.

O histórico laboral da recorrente junto ao Estado apelado não a desonera do dever de instruir sua inscrição conforme as normas vigentes. Revela-se plenamente razoável exigir a prova documental a cada novo processo seletivo, uma vez que a Comissão de Seleção não detém o aparato operacional necessário para realizar pesquisas individualizadas em bancos de dados funcionais para cada um dos incontáveis candidatos. A pretensão de transferir ao ente estatal recorrido o encargo de buscar informações de interesse particular da candidata recorrente revela-se, portanto, desproporcional e colidente com a celeridade e eficiência esperadas do certame.

Não se sustenta, outrossim, a alegação de “formalismo exacerbado”, pois a exigência das certidões previstas nos itens 7.3.6 e 9.5, inciso X, do edital, visa assegurar a fidedignidade da avaliação técnica e a igualdade de tratamento entre os pares. Em processos seletivos com vultoso número de inscritos, a padronização da prova documental é medida imperativa de segurança jurídica, prevenindo o uso de dados obsoletos ou inconsistentes que comprometeriam a lisura da classificação final e a proteção da confiança dos demais concorrentes, não sendo o caso de aplicação da Lei nº 13.726/2018 (art. 3º, §§ 1º e 3º), destinada a racionalizar atos e procedimentos administrativos entre os entes federados e o cidadão, mas que não se amolda às especificidades de concursos públicos e processos seletivos.

Realmente a Lei nº 13.726/2018 tem por escopo afastar a adoção de práticas burocráticas esvaziadas de sentido prático na relação entre o Poder Público e o cidadão. Entretanto, não há como pretender aplicar aquela legislação sem considerar as peculiaridades dos concursos públicos/processos seletivos, os quais envolvem a participação de um número incontável de pessoas e, por isso, é até mesmo esperado que o edital estipule regras para que os candidatos tenham a obrigação de disponibilizar os documentos necessários para comprovar suas alegações, somente podendo ser reconhecida a ilegalidade desta exigência quando ela seja desarrazoável ou desproporcional, situação não aferida no presente caso, em que apenas se exigiu dos candidatos a apresentação de uma certidão do órgão público em que exerceu anteriormente a função almejada para evidenciar a experiência profissional indicada no ato de inscrição.

Nessa linha, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso”
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023,
STJ).

No mesmo sentido, já se pronunciou esta egrégia Corte de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – RECLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital".
2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. 3. A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Todavia, sendo necessário atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social, a exigência editalícia não se mostra ilegal, num juízo de cognição sumária. 4. Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001633-25.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição, Data: 11/Sep/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante jurisprudência do STJ, “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS n. 59.202/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2019).
2) A não apresentação da documentação expressamente prevista no edital do processo seletivo implica não comprovação do tempo de experiência profissional no serviço público.
3) Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5022898-45.2023.8.08.0024,Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,Classe: APELAÇÃO CÍVEL,Assunto: Inscrição / Documentação, Data: 31/Jul/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – (...). II
– A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos. III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ.
IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª. C. Cível, DP 28/02/2024, TJES).

Desse modo, a reclassificação da apelante implementada pelo Estado apelado não consistiu em formalismo exacerbado, tampouco configurou ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante que permita a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que, além daquela postura encontrar amparo em diversas disposições editalícias, o postulado da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação à recorrente.

A insurgência da apelante é a respeito da conferência de documentação que ela própria, por equívoco ou desídia, deixou de disponibilizar nos termos do Edital nº 040/2024, o que foi exigido de todos os candidatos no processo seletivo. Portanto não comprovada a experiência profissional anterior na função de pedagoga nos moles descritos no instrumento convocatório, não há falar em ilegalidade, abusividade ou má-fé do Estado apelado no ato administrativo que a reclassificou para a última posição do certame, visto que a adoção de postura em sentido contrário pela Administração Pública não asseguraria tratamento igualitário entre todos os postulantes àquela função temporária.

Antes de concluir, é importante ressaltar que o documento que não foi disponibilizado pela autora apelante durante o processo seletivo possui relação direta com a própria aptidão técnica para o exercício da função pública almejada, de forma que não há como mitigar essa exigência feita pela Administração Pública, na medida em que diretamente relacionada ao próprio exercício da função do magistério para a qual está se buscando selecionar os melhores candidatos, de forma que era imprescindível a comprovação da qualificação técnica e experiência profissional para que os respectivos pontos fossem obtidos e, consequentemente, mantida a posição originária da ordem de classificação/habilitação no certame.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, uma vez que a Administração Pública deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso, não havendo que se falar em ilegalidade, abusividade ou má-fé.

Diante do desprovimento do apelo, proponho a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase recursal de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, por sua vez, suspensa a exigibilidade do pagamento por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
7.3.6 - A comprovação de experiência profissional, para os casos previstos nos subitens 7.3.3.1 e 7.3.4, dar-se-á por meio de: I - EM ÓRGÃO PÚBLICO: a) Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, considerando a Administração Pública Direta ou Indireta, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração e ou declaração emitida por sites oficiais que contenham autenticação eletrônica, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com o Anexo II; OU b) Declaração em papel timbrado expedida pela instituição, onde atuou, contendo assinatura do responsável legal da instituição ou pela chefia imediata ou pelo setor de Recursos Humanos da Instituição, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com Anexo II.

2
7.3.3 - Os candidatos aos cargos listados abaixo, que possuem 30 meses ou mais de experiência, na regência de classe na rede escolar pública estadual da SEDU, no período de 01/02/2013 a 31/08/2024 não precisarão informar ou comprovar esse tempo de serviço no momento da convocação. Esse dado, será gerado automaticamente pelo sistema de inscrição. I - PROFESSOR B 1; II - PROFESSOR B 3; III - PROFESSOR B QUILOMBOLA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)